Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ARTIGOS 103, 104 E 105 DO CPC C/C ART. 15, § 3o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. NECESSIDADE DE QUE A PROCURAÇÃO SEJA OUTORGADA INDIVIDUALMENTE AO ADVOGADO. EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 15, §3o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) determina que “as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte”. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.
2. Não se admite a representação processual decorrente de procuração outorgada apenas a sociedade empresarial, por não ser esta detentora de capacidade postulatória. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo, ainda que figure ele, no contrato social, como sócio majoritário da empresa ou que seja diretor-presidente da pessoa jurídica, investido, pelos estatutos, com poderes para representá-la em juízo. Precedentes do colendo STF e do egrégio STJ.
3. Na hipótese, a parte autora outorgou poderes apenas para pessoa jurídica, revelando-se irregular sua representação processual eis que, intimada para regularização, deixou de juntar procuração outorgada ao advogado que atua no feito, representante legal da sociedade de advogados, emergindo correta a r. sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.